Tribunal: CARF
Processo: 10384.724078/2014-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDA LACERDA KANIESKI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-03-15

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
PRELIMINAR. MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL (MPF). IRREGULARIDADE OU AUSÊNCIA. NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 171.
A eventual ausência ou irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação de Mandado de Procedimento Fiscal não constitui vício apto a ensejar a nulidade do lançamento tributário, por se tratar de instrumento de controle interno da atividade fiscalizatória. Súmula CARF no 171.
PROCEDIMENTO FISCAL. FASE INVESTIGATÓRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INSTAURAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. SÚMULA CARF No 162.
O direito ao contraditório e à ampla defesa instaura-se com a apresentação de impugnação ao lançamento, não se aplicando à fase investigatória do procedimento fiscal. Súmula CARF no 162.
DIPJ RETIFICADORA. ENTREGA APÓS O INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL. INEFICÁCIA. SÚMULA CARF No 33.
A declaração retificadora transmitida após a ciência de Termo de Início de Ação Fiscal não produz efeitos sobre o lançamento de ofício relativo aos tributos sob fiscalização. Súmula CARF no 33.
DIPJ. NATUREZA JURÍDICA DECLARATÓRIA. AUSÊNCIA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. VALOR PROBATÓRIO LIMITADO.
A DIPJ não constitui confissão de dívida, nem instrumento hábil e suficiente para, isoladamente, constituir ou desconstituir crédito tributário. Suas informações possuem caráter declaratório e sujeitam-se à verificação pela autoridade fiscal. Aplicação da Súmula CARF no 92.
LUCRO REAL. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DA APURAÇÃO. MAJORAÇÃO DO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA.
É legítima a desconsideração de retificação que implique alteração substancial da apuração do lucro real, mediante majoração do custo das mercadorias vendidas e redução do lucro tributável, quando não demonstrada a efetiva modificação contábil que a justifique.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10384.724078/2014-13
ACÓRDÃO
1301-008.111 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PONTES INDUSTRIA DE CERA DO PIAUI LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
PRELIMINAR.
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL
(MPF).
IRREGULARIDADE
OU
AUSÊNCIA.
NULIDADE
DO
LANÇAMENTO.
INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 171.
A eventual ausência ou irregularidade na emissão, alteração ou
prorrogação de Mandado de Procedimento Fiscal não constitui vício apto a
ensejar a nulidade do lançamento tributário, por se tratar de instrumento
de controle interno da atividade fiscalizatória. Súmula CARF no 171.
PROCEDIMENTO FISCAL. FASE INVESTIGATÓRIA. CONTRADITÓRIO E
AMPLA DEFESA. INSTAURAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. SÚMULA CARF No 162.
O direito ao contraditório e à ampla defesa instaura-se com a apresentação
de impugnação ao lançamento, não se aplicando à fase investigatória do
procedimento fiscal. Súmula CARF no 162.
DIPJ RETIFICADORA. ENTREGA APÓS O INÍCIO DO PROCEDIMENTO
FISCAL. INEFICÁCIA. SÚMULA CARF No 33.
A declaração retificadora transmitida após a ciência de Termo de Início de
Ação Fiscal não produz efeitos sobre o lançamento de ofício relativo aos
tributos sob fiscalização. Súmula CARF no 33.
DIPJ. NATUREZA JURÍDICA DECLARATÓRIA. AUSÊNCIA DE CONFISSÃO DE
DÍVIDA. VALOR PROBATÓRIO LIMITADO.
A DIPJ não constitui confissão de dívida, nem instrumento hábil e suficiente
para, isoladamente, constituir ou desconstituir crédito tributário. Suas
informações possuem caráter declaratório e sujeitam-se à verificação pela
autoridade fiscal. Aplicação da Súmula CARF no 92.
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.111 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.724078/2014-13
2
LUCRO REAL. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DA APURAÇÃO. MAJORAÇÃO DO
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA.
É legítima a desconsideração de retificação que implique alteração
substancial da apuração do lucro real, mediante majoração do custo das
mercadorias vendidas e redução do lucro tributável, quando não
demonstrada a efetiva modificação contábil que a justifique.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
Relatora.

Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski – Relatora

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Iágaro Jung Martins, Luis
Angelo Carneiro Baptista, José Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por Pontes Indústria de Cera do Piauí
Ltda., contra o Acórdão no 11-65.961 da 9a Turma da DRJ/REC, que julgou improcedente a
Impugnação apresentada em face de Autos de Infração lavrados com fundamento na
falta/insuficiência de recolhimento de IRPJ/CSLL, ano-calendário 2011, acrescidos de juros e multa
de ofício no percentual de 75%.
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.111 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.724078/2014-13
3
O procedimento fiscal teve por objetivo a revisão da declaração do imposto de
renda do contribuinte, na qual foram apurados R$ 508.932,10 de IRPJ, e R$ 191.855,56 de CSLL,
conforme DIPJ 2012 / AC 2011 acostada às e-fls. 14/54.
A Contribuinte foi intimada a comprovar o recolhimento dos tributos declarados em
sua DIPJ, tomando ciência do termo de intimação em 08.10.2014 (e-fls. 55/58).
Em resposta apresentada em 18/10/2024 (e-fls. 59/68), a Contribuinte juntou
relação de comprovantes de arrecadação (DARF) relativos a 2011, a fim de comprovar o
recolhimento de IRPJ e CSLL por estimativas, bem como informou que é beneficiária de incentivo
fiscal de redução do IRPJ, no percentual de 75% sobre o lucro da exploração, conforme Ato
Declaratório Executivo n. 07 de 22 de março de 2007.
A Autoridade Fiscal relata que em 20/10/2014, a Contribuinte entregou DIPJ 2012 /
AC 2011 RETIFICADORA (e-fls. 66/88), na qual declara o incentivo de 75% de IRPJ, as estimativas
recolhidas, e reduz o lucro em R$ 933.534,97, o que fez, segundo a Fiscalização, aumentando o
custo da mercadoria vendida de R$ 5.964.785,58, para R$ 6.898.320,55.
Diante desse cenário, a Autoridade Autuante considera inválida a DIPJ
RETIFICADORA, uma vez que apresentada após o início do procedimento fiscal, e recalcula os
tributos devidos considerando o incentivo do IR e os recolhimentos feitos por estimativas,
remanescendo IRPJ e CSLL a pagar:

Procedeu-se, então, a cobrança do crédito tributário acima mediante a lavratura
dos Autos de Infração de IRPJ (e-fls. 3/7) e CSLL (e-fls. 8/12), acrescidos de juros e multa de ofício
no percentual de 75%.
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.111 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.724078/2014-13
4
Cientificada em 26/01/2015, a Contribuinte apresentou impugnação (e-fls.
117/122), alegando, em síntese:
(i) que a Autoridade Fiscal teria deixado de considerar a DIPJ Retificadora
transmitida em 20/10/2014, relativa ao ano-calendário de 2011, a qual teria sido regularmente
recepcionada pelos sistemas da Receita Federal do Brasil;
(ii) que, segundo a declaração retificadora, a CSLL devida corresponderia a R$
54.618,40, valor do qual teriam sido recolhidas estimativas no montante de R$ 53.219,01 (código
2484), remanescendo apenas a diferença de R$ 1.399,39, e não o valor integral lançado;
(iii) que, quanto ao IRPJ, o lucro real apurado (linha 86 da Ficha 9A) corresponderia
ao lucro da exploração com redução de 75%, nos termos do incentivo fiscal concedido por meio do
Ato Declaratório Executivo no 07, de 22/03/2007, tendo sido recolhidas estimativas no valor de R$
97.061,06 (código 5993), o que resultaria em saldo credor e não devedor;
(iv) que não teria sido juntada aos autos a Ficha 12A da DIPJ Retificadora, a qual
demonstraria a existência de crédito perante o Fisco no valor de R$ 42.998,83;
(v) que não se encontrava sob procedimento fiscal quando da transmissão da
declaração retificadora, pois inexistiria Termo de Início de Fiscalização nos autos, tampouco
indicação válida de Mandado de Procedimento Fiscal, havendo, inclusive, alegação de que o
Código de Acesso constante do Termo de Intimação no 01 estaria em branco, o que configuraria
cerceamento do direito de defesa.
Ao final, requereu o cancelamento integral da exigência de IRPJ e o reconhecimento
de procedência parcial apenas quanto à CSLL, no montante de R$ 1.399,99, com os consectários
legais.
A DRJ/REC, por meio do Acórdão no 11-65.961 (e-fls. 137/143), julgou improcedente
a Impugnação, mantendo integralmente os lançamentos, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-calendário: 2011
DIPJ RETIFICADORA. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.111 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.724078/2014-13
5
A DIPJ tem caráter meramente informativo e não configura instrumento de confissão de
dívida capaz de constituir o crédito tributário nela informado.
É cabível o lançamento de ofício do Imposto de Renda Pessoa Jurídica -IRPJ e tributos
reflexos se não houve informação em DCTF e não se comprova o correspondente
recolhimento.
DIPJ. RETIFICADORA ENTREGUE APÓS O INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL.
A entrega de declaração retificadora após a ciência do início do procedimento fiscal não
tem o condão de alterar os valores dos tributos apurados pela fiscalização e de eximir o
sujeito passivo da multa de ofício pertinente. A assertiva de que houve erro de fato no
preenchimento da declaração original não pode prevalecer quando não amparada em
provas cabais e inequívocas do alegado.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2011 DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. RETIFICAÇÃO DA DIPJ DA PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE.
O início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade da pessoa jurídica em relação a
atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas. Por esse motivo, não pode ser aceita a retificação da Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica após o início do procedimento fiscal.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Irresignada, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 152/158), no qual
reproduz as alegações expendidas na Impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Eduarda Lacerda Kanieski, Relatora
1
DA ADMISSIBILIDADE
A Recorrente foi intimada do v. Acórdão Recorrido em 22/01/2020 (e-fls. 149),
vindo a apresentar o presente Recurso Voluntário em 21/02/2020 (e-fls. 150), por meio de seu
representante legal.
Portanto, o Recurso Voluntário é tempestivo, e preenche os pressupostos legais de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.111 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.724078/2014-13
6
2
PRELIMINAR DE NULIDADE
A Recorrente sustenta que não se encontrava sob fiscalização quando da entrega da
DIPJ Retificadora, afirmando inexistir Termo de Início de Fiscalização regularmente lavrado ou
Mandado de Procedimento Fiscal com código de acesso válido, o que configuraria nulidade do
lançamento por cerceamento do direito de defesa.
Melhor sorte não lhe assiste, contudo.
Conforme se depreende dos autos, a Recorrente foi cientificada do Termo de
Intimação Fiscal no 1 em 08/10/2018 (e-fls. 55/58), tendo transmitido a DIPJ Retificadora em
20/10/2018 (e-fls. 69/88). O referido Termo de Intimação constitui ato inequívoco de instauração
do procedimento fiscal, por meio do qual a Autoridade Fiscal deu início à verificação da
regularidade dos recolhimentos declarados, delimitando o objeto da fiscalização.
Com efeito, a eventual ausência ou irregularidade na emissão de Mandado de
Procedimento Fiscal não tem o condão de macular o lançamento, conforme entendimento
consolidado e vinculante no âmbito deste Conselho, nos termos da Súmula CARF no 171:
Súmula CARF no 171
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do
lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9101-004.676, 9202-008.028, 9303-009.609, 1201-003.397,1301-
004.043, 1302-004.407, 1401-003.974, 1402-003.702, 2201-006.455, 2202-005.050, 2401-
007.673, 2402-008.269, 3201-006.663, 3301-005.617, 3302-006.583, 3401-006.575 e
3402-007.198.
O enunciado reflete a natureza instrumental do MPF, que se destina ao controle
interno da atividade fiscalizatória, não se constituindo elemento essencial do ato de lançamento
tributário, cuja validade depende do atendimento aos requisitos previstos no art. 142 do CTN.
De igual modo, não prospera a alegação de cerceamento do direito de defesa. O
procedimento fiscal, em sua fase investigatória, possui natureza inquisitorial, não se instaurando,
nesse momento, o contraditório e a ampla defesa. Nesse sentido, a Súmula CARF no 162
estabelece:
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.111 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.724078/2014-13
7
Súmula CARF no 162
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 2401-004.609, 2201-003.644, 1302-002.397, 1301-002.664, 1301-
002.911, 2401-005.917 e 1401004.061.
No caso concreto, a Recorrente foi regularmente cientificada do Auto de Infração
em 26/01/2015 e apresentou Impugnação tempestiva (e-fls. 117/122), exercendo plenamente o
contraditório e a ampla defesa tanto em primeira instância quanto no presente Recurso
Voluntário.
Não se verifica, portanto, qualquer vício apto a macular o lançamento.
3
MÉRITO
No mérito, a controvérsia central consiste em definir se a DIPJ Retificadora
transmitida em 20/10/2018 poderia produzir efeitos para fins de afastar ou reduzir o crédito
tributário constituído, considerando que a Recorrente já havia sido cientificada do Termo de
Intimação Fiscal no 1 em 08/10/2018.
Nos termos do art. 147 do CTN, a declaração pode ser retificada pelo sujeito passivo
antes de notificado o lançamento. Todavia, a jurisprudência administrativa consolidou
entendimento segundo o qual o início do procedimento fiscal impede a produção de efeitos da
declaração retificadora relativamente aos tributos sob fiscalização.
Incide, na espécie, o enunciado vinculante da Súmula CARF no 33:
Súmula CARF no 33
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer efeitos
sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 102-49334, de 09/10/2008 Acórdão no 106-17006, de 06/08/2008 Acórdão no
106-16812, de 06/03/2008 Acórdão no 106-16727, de 23/01/2008 Acórdão no 106-17254,
de 05/02/2009 Acórdão no 103-22293, de 23/02/2006 Acórdão no 106-16440, de
13/06/2007 Acórdão no 106-14971, de 13/09/2005 Acórdão no 104-23308, de 26/06/2008
Acórdão no 104-23395, de 07/08/2008 Acórdão no 104-23025, de 05/03/2008 Acórdão no
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.111 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.724078/2014-13
8
201-80751, de 21/11/2007 Acórdão no 201-79179, de 29/03/2006 Acórdão no 201-76943,
de 14/05/2003 Acórdão no 201-74300, de 20/03/2001 Acórdão no 201-73651, de
14/03/2000
No caso em exame, é incontroverso que o Termo de Intimação Fiscal no 1 foi
cientificado à Recorrente em 08/10/2018, enquanto a DIPJ Retificadora foi transmitida em
20/10/2018, portanto, após o início do procedimento fiscal.
Configurado o marco temporal do início da ação fiscal, a declaração retificadora não
produz efeitos para afastar ou modificar o lançamento de ofício relativo aos fatos já sob
fiscalização.
Não se trata de negar a faculdade legal de retificação, mas de reconhecer seus
limites temporais e procedimentais, à luz do art. 147 do CTN e da orientação vinculante deste
Conselho.
Ainda que se admitisse, ad argumentandum tantum, a validade formal da DIPJ
Retificadora, sua simples transmissão não teria o condão de, por si só, desconstituir o crédito
tributário lançado.
Isso porque a DIPJ não possui natureza jurídica de confissão de dívida, tampouco
constitui instrumento hábil e suficiente para, isoladamente, fundamentar a constituição ou a
desconstituição de crédito tributário. Trata-se de declaração de caráter informativo, sujeita à
verificação pela autoridade administrativa.
Sobre o ponto, dispõe a Súmula CARF no 92:
Súmula CARF no 92
Aprovada pelo Pleno em 09/12/2013
A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem instrumento hábil e
suficiente para a exigência de crédito tributário nela informado.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 3401-001.637, de 10/11/2011; Acórdão no 1302-00.620, de 30/6/2011;
Acórdão no 3101-00.664, de 7/4/2011; Acórdão no 9101-00.503, de 25/1/2010; Acórdão
no 105-17.341, de 13/11/2008; Acórdão no 103-22.990, de 25/4/2007; Acórdão no 01-
05.624, de 26/03/2007; Acórdão no 108-07.492, de 14/08/2003
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.111 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.724078/2014-13
9
Se a DIPJ não é apta, por si só, a constituir crédito tributário, com maior razão não
pode ser considerada meio autônomo e suficiente para desconstituir lançamento regularmente
formalizado, desacompanhada de prova idônea que comprove erro material, equívoco contábil ou
fato superveniente.
Cumpre, ainda, ressaltar que a retificação promovida pela Contribuinte implicou
alteração substancial da apuração do lucro real, mediante majoração do custo das mercadorias
vendidas — de R$ 5.964.785,58 para R$ 6.898.320,55 — resultando em redução do lucro
tributável no montante de R$ 933.534,97.
Entretanto, não foram apresentados elementos probatórios idôneos capazes de
demonstrar a efetiva modificação contábil apta a justificar tal alteração. A mera transmissão de
declaração retificadora, desacompanhada de documentação comprobatória que evidencie erro
material ou fato superveniente, não é suficiente para infirmar os dados anteriormente declarados
e que serviram de base à atuação fiscal.
Registre-se, por oportuno, que não há controvérsia quanto à aplicação do incentivo
fiscal de redução de 75% sobre o lucro da exploração, tampouco quanto às estimativas
efetivamente recolhidas no curso do ano-calendário de 2011.
A própria Autoridade Fiscal, ao recalcular os tributos devidos, considerou o
benefício fiscal reconhecido por meio do Ato Declaratório Executivo no 07/2007, bem como
deduziu as estimativas comprovadamente recolhidas.
A exigência formalizada nos Autos de Infração decorre, portanto, exclusivamente da
diferença remanescente apurada após a aplicação do incentivo e a compensação das estimativas,
e não da desconsideração desses elementos.
Por tais razões, nego provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.111 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.724078/2014-13
10
4
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade para, no mérito, negar
provimento ao Recurso Voluntário, mantendo-se a decisão recorrida por seus próprios
fundamentos.

Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski

Fl. 169
DF CARF MF
Original